Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. A condenação pelo delito de corrupção de menores deve ser mantida, uma vez que o reconhecimento da menoridade em processo criminal requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do adolescente, como o boletim de ocorrência no qual a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, bem como não é necessário comprovar se o menor já era corrompido.
2. Mantém-se a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se perdurou a restrição de liberdade, ainda que por tempo não prolongado, tendo por objetivo ocultar o roubo, assegurar o seu produto ou garantir a impunidade.
3. Inviável a exclusão da majorante do emprego de arma branca quando demonstrado nos autos, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que o comparsa utilizou a faca durante toda a ação do roubo a fim de ameaçar a amedrontar a vítima.
4. Diante da existência de circunstância atenuante, reduz-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda. Precedentes.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a pena imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
6. Reduz-se a pena pecuniária fixada em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso parcialmente provido.